Tribunal: TJMT
Processo: 1016381-78.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016381-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), EDINEUZA CHAVES DA SILVA LUNA - CPF: 452.382.431-20 (AGRAVANTE), ELISEU LUNA PEREIRA - CPF: 822.567.721-87 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA E CIÊNCIA DOS LEILÕES EXTRAJUDICIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A EFETIVA CIÊNCIA DOS DEVEDORES. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Intimação Extrajudicial e de Consolidação de Propriedade cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, indeferiu a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária e dos atos expropriatórios subsequentes. Os agravantes alegam nulidade do procedimento extrajudicial por ausência de regular intimação para purgação da mora e de ciência das datas dos leilões extrajudiciais, requerendo a preservação do imóvel residencial objeto da garantia fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária; e (
ii
) estabelecer se há elementos suficientes para evidenciar a regularidade das notificações referentes à purgação da mora e à comunicação dos leilões extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n. 9.514/1997 exige a observância rigorosa das garantias de ciência do devedor, sendo indispensável a intimação pessoal para purgação da mora e para conhecimento das datas dos leilões extrajudiciais.

4. A notificação por edital possui caráter excepcional e somente se admite após o esgotamento dos meios disponíveis para localização do devedor.

5. Os documentos juntados aos autos demonstram sucessivas tentativas frustradas de entrega das comunicações relativas aos leilões, circunstância que gera dúvida relevante acerca da efetiva ciência dos agravantes.

6. As notificações eletrônicas apresentadas comprovam apenas o envio das mensagens, sem evidenciar o efetivo recebimento ou a ciência inequívoca dos destinatários.

7. A presunção de legitimidade e veracidade das certidões expedidas pelo Registro de Imóveis é relativa e admite impugnação mediante prova em sentido contrário.

8. A controvérsia acerca da regularidade da intimação para purgação da mora e da comunicação dos leilões revela plausibilidade jurídica suficiente para justificar a preservação do estado atual da situação até a completa instrução probatória.

9. O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de realização dos leilões e transferência do imóvel residencial a terceiros, produzindo consequências de difícil ou impossível reversão prática.

10. A suspensão temporária dos efeitos da consolidação da propriedade não impõe prejuízo irreversível ao credor fiduciário e assegura a efetividade da tutela jurisdicional, observados os princípios da proporcionalidade e da proteção ao direito fundamental à moradia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência é cabível quando houver dúvida plausível acerca da efetiva ciência do devedor nos procedimentos de consolidação da propriedade fiduciária e realização de leilões extrajudiciais.

2. A comunicação das datas dos leilões extrajudiciais ao devedor fiduciante constitui requisito indispensável à validade do procedimento previsto na Lei n. 9.514/1997.

3. O simples envio de correspondências ou mensagens eletrônicas não comprova, por si só, a ciência inequívoca do devedor.

4. A presunção de legitimidade dos atos registrais possui natureza relativa e pode ser afastada mediante adequada instrução probatória.

5. A preservação do
status quo
é medida adequada quando a continuidade dos atos expropriatórios puder comprometer o resultado útil do processo e o exercício do direito à moradia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei n. 9.514/1997,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.276.046/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.06.2023,
DJe
22.06.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.876.057/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2023,
DJe
06.11.2023.

R E L A T Ó R I O

AI 1016381-78.2026.8.11.0000

EDINEUZA CHAVES DA SILVA LUNA E ELISEU LUNA PEREIRA X BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por EDINEUZA CHAVES DA SILVA LUNA e ELISEU LUNA PEREIRA, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Intimação Extrajudicial e de Consolidação de Propriedade cumulada com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002323-02.2026.8.11.0055, ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado à suspensão da consolidação da propriedade e dos atos expropriatórios decorrentes, sob o fundamento de que os elementos então apresentados não evidenciavam, de plano, a probabilidade do direito alegado, especialmente porque a certidão expedida pelo Oficial do Registro de Imóveis, revestida de fé pública, indicava a realização da intimação pessoal dos devedores para purgação da mora, circunstância que demandaria maior dilação probatória para afastar sua presunção de legitimidade.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que celebraram contrato de financiamento imobiliário com garantia de alienação fiduciária, referente ao imóvel que constitui a única residência da família.

Alegam que, em razão de dificuldades decorrentes de problemas de saúde de familiar, deixaram de adimplir parcelas vencidas entre agosto e dezembro de 2025.

Afirmam que procuraram a instituição financeira para renegociar o débito e, posteriormente, para efetuar o pagamento das parcelas em atraso, mas tiveram a proposta recusada sob o argumento de que o procedimento de consolidação da propriedade já se encontrava em andamento.

Sustentam que jamais foram regularmente intimados para purgar a mora, razão pela qual defendem a nulidade do procedimento extrajudicial que culminou na consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Aduzem, ainda, que a manutenção da decisão agravada permite o prosseguimento de medidas potencialmente irreversíveis, como leilão, imissão na posse e transferência do imóvel a terceiros, circunstância que comprometeria o resultado útil do processo e violaria o direito fundamental à moradia.

Requerem a concessão de tutela recursal para suspender a consolidação da propriedade e quaisquer atos expropriatórios, inclusive leilão e imissão na posse, ou, subsidiariamente, que lhes seja assegurada a possibilidade de regularização do débito com a manutenção do contrato de financiamento.

A tutela foi indeferida (ID. 361526366).

Em contraminuta, o agravado defende a manutenção integral da decisão recorrida.

Sustenta que os agravantes foram regularmente intimados para purgar a mora, por meio de diligência realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis, tendo recebido ciência da intimação e apenas se recusado a firmar o documento.

Argumenta que, transcorrido o prazo legal sem pagamento da dívida, operou-se legitimamente a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

Aduz, ainda, que, após a consolidação da propriedade, não mais subsiste o direito de purgação da mora, restando ao devedor apenas o exercício do direito de preferência previsto na legislação de regência.

Acrescenta que também houve regular comunicação dos leilões designados, por correspondência e correio eletrônico, inexistindo qualquer irregularidade apta a justificar a suspensão dos atos extrajudiciais.

Defende, por fim, a presunção de legitimidade e veracidade das certidões cartorárias, decorrente da fé pública dos atos praticados pelo oficial registrador, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (ID. 373697354).

Os agravantes são beneficiários da justiça gratuita (ID. 360944384).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência destinada a suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e dos atos expropriatórios subsequentes, diante da alegada irregularidade das notificações promovidas no procedimento extrajudicial previsto na Lei n. 9.514/1997.

Inicialmente, cumpre destacar que a consolidação da propriedade fiduciária constitui medida excepcional, apta a retirar do devedor a titularidade do bem e culminar, posteriormente, em sua alienação a terceiros.

Nesse contexto, o procedimento previsto nos
arts
. 26 e 27 da Lei n. 9.514/1997 exige rigorosa observância das garantias mínimas de ciência do devedor acerca dos atos praticados, qual seja, é imprescindível a intimação pessoal do devedor tanto para a purgação da mora quanto para a ciência sobre a data dos leilões extrajudiciais.

A notificação por edital é uma medida excepcional, cabível apenas após o esgotamento de todos os meios de localização do devedor.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a intimação do fiduciante para purgação da mora deve ser efetiva e pessoal, admitindo-se formas substitutivas apenas quando demonstrado o esgotamento dos meios disponíveis para sua localização,
in
vebis
:

“(...) A intimação por edital para fins de purgação da mora no procedimento de alienação fiduciária de coisa imóvel pressupõe o esgotamento de todas as possibilidades de localização do
devedor.Precedentes
. 4. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da
mora.Precedentes
. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276046 RJ 2023/0003836-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/06/2023).

Na mesma linha, a Corte Superior também reconhece a imprescindibilidade da comunicação acerca da realização dos leilões extrajudiciais, por se tratar de providência indispensável ao exercício do direito de preferência assegurado ao devedor.

A propósito:

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei nº 9.514/1997 (...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1876057 CE 2021/0110808-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2023).

No caso, observa-se que os elementos constantes dos autos, ao menos em juízo de cognição sumária, revelam fundada dúvida acerca da efetiva ciência dos agravantes quanto aos atos expropriatórios.

Os documentos relativos à comunicação dos leilões demonstram sucessivas tentativas frustradas de entrega dos telegramas encaminhados aos agravantes.

Consta dos registros a devolução das correspondências por motivos diversos, tais como endereço insuficiente, endereço incorreto, destinatário desconhecido, inexistência do número indicado e ausência do destinatário em todas as tentativas realizadas (
IDs
. 373697365 a 373697386).

Ainda que o agravado tenha juntado capturas de tela demonstrando o envio de notificações eletrônicas aos endereços eletrônicos atribuídos aos agravantes, contendo informações sobre o imóvel, as datas dos leilões extrajudiciais e o direito de preferência previsto na Lei n. 9.514/1997, tais documentos evidenciam apenas a remessa das mensagens, sem comprovar o efetivo recebimento ou a ciência inequívoca dos destinatários.

Desse modo, embora haja comprovação de remessa das notificações, não se verifica, ao menos neste momento processual, prova inequívoca de que os agravantes efetivamente receberam as comunicações ou tiveram ciência das datas designadas para os leilões.

Por conseguinte, mantém-se controvérsia plausível sobre a efetividade das notificações, bem como subsiste dúvida relevante acerca da validade dos atos expropriatórios subsequentes e do efetivo exercício do direito de preferência pelos devedores, o que recomenda maior aprofundamento probatório.

Outrossim, quanto à purgação da mora, a controvérsia também não se mostra suficientemente esclarecida para afastar, de plano, a plausibilidade da pretensão deduzida na ação originária.

Embora a instituição financeira invoque certidão expedida pelo Registro de Imóveis atestando a realização da intimação pessoal dos devedores, os agravantes afirmam que não se encontravam no local indicado na data da diligência, sustentando que estavam em deslocamento para acompanhamento de tratamento médico de familiar acometido por enfermidade grave.

É certo que os atos praticados pelos registradores gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade. Todavia, tal presunção não possui caráter absoluto e admite impugnação mediante produção probatória em sentido contrário.

Nessa perspectiva, a documentação atualmente disponível não permite concluir, com o grau de certeza exigido para o indeferimento da medida de urgência, que a ciência dos agravantes ocorreu de forma inequívoca e regular.

Nesse cenário, a probabilidade do direito não decorre apenas da controvérsia instaurada acerca da intimação para purgação da mora, mas também da ausência de demonstração inequívoca de que os agravantes tenham sido regularmente cientificados das datas dos leilões extrajudiciais, o que recomenda a preservação do status quo até o completo esclarecimento dos fatos na origem.

Além disso, o perigo de dano revela-se manifesto.

O imóvel objeto da controvérsia constitui, segundo alegado na inicial e não infirmado de forma suficiente nesta fase processual, a residência da entidade familiar dos agravantes (ID. 225929136, 225929137 dos autos de origem).

A continuidade dos atos expropriatórios poderá resultar na realização do leilão e eventual transferência do imóvel a terceiros, o que produzirá consequências de difícil ou impossível reversão prática.

Por outro lado, a suspensão temporária dos efeitos da consolidação da propriedade não acarreta prejuízo irreversível ao credor fiduciário, limitando-se a preservar o estado atual da situação jurídica até o julgamento definitivo da demanda.

Nesse cenário, à luz dos princípios da proporcionalidade, da efetividade da jurisdição e da proteção do direito fundamental à moradia, mostra-se mais prudente a preservação do status quo até que a regularidade das notificações seja examinada de forma exauriente pelo Juízo de origem.

Diante disso, impõe-se a reforma da decisão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade fiduciária e de quaisquer atos expropriatórios dela decorrentes, até ulterior deliberação do Juízo de origem ou julgamento definitivo da demanda principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026